Tribunal: TJES
Processo: 0000663-73.2017.8.08.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000663-73.2017.8.08.0027

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO MORGNER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000663-73.2017.8.08.0027

RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO MORGNER

Advogados do(a) RECORRENTE: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES34586-A, MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA - ES20028-A

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso em Sentido Estrito interposto ppor LUIS CLAUDIO MORGNER contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar, com pedido de desclassificação do delito para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a tese da ausência de
animus necandi
e da desistência voluntária merece acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa, que não faz análise detida dos elementos de convicção ou juízo de valor sobre os fatos, a fim de não influenciar a decisão do Conselho de Sentença.

4. Para a pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, basta que o magistrado aponte a prova da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, sem a necessidade de certeza que uma sentença condenatória demanda.

5. Há indícios de autoria, pois o interrogatório do réu e o depoimento da vítima indicam que o réu desferiu golpes de faca contra sua ex-esposa após ela negar um convite para dançar.

6. O juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta ou de provas inequívocas de que o réu desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.

7. Havendo dúvidas sobre a intenção do réu, a resposta conclusiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação do mérito.

2. A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal em fase de pronúncia somente se justifica diante da certeza da ausência de
animus necandi
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. Havendo dúvidas sobre a desistência voluntária do agente, a matéria deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: art. 121, § 2º, inciso VI, e § 2º-A, inciso I, e art. 14, inciso II, todos do Código Penal; art. 5º, inciso III, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei nº 11.340/2006; art. 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024; STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023, DJE 17/02/2023; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000663-73.2017.8.08.0027

RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO MORGNER

Advogados do(a) RECORRENTE: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES34586-A, MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA - ES20028-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUIS CLAUDIO MORGNER

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itarana/ES (Id. 14915151), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso VI, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, conforme os arts. 5°, inciso III, e 7º, inciso I, ambos da Lei nº 11.340/2006.

Em suas razões recursais (ID 14915156), o recorrente sustenta que a decisão de pronúncia foi proferida com base em fundamentos insuficientes, especialmente quanto à presença do
animus necandi
, pugnando, portanto, pela desclassificação da imputação de tentativa de feminicídio para o delito de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. Subsidiariamente, argumenta-se a ocorrência de desistência voluntária, visto que o agente, após os primeiros golpes, cessou espontaneamente a agressão.

Emerge da denúncia que, no dia 04 de agosto de 2017, na localidade de Loriato, zona rural de Itarana/ES, a vítima
A.G
, ex-esposa do recorrente, deslocou-se de motocicleta até a festa da escola de sua sobrinha, acompanhada de um adolescente. Ao chegar ao estacionamento do local, avistou o réu em visível estado de embriaguez. Consta que, após a vítima negar um convite para dançar, o recorrente, munido de uma faca, desferiu golpes contra ela, supostamente motivado por sua condição de mulher, com a intenção de matá-la.

Apurou-se, ainda, que a vítima e o réu mantiveram um relacionamento conjugal durante aproximadamente dezessete anos, encerrada em virtude de reiteradas agressões físicas e verbais, motivadas, em especial, pelo seu problema com alcoolismo.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica por meio do Boletim Unificado (ID 14915147, parte 01, pp. 13/15), do Boletim de Atendimento de Urgência (ID 14915147, parte 01, pp. 27), da fotografia dos ferimentos da vítima (ID 14915147, parte 01, pp. 77), do Relatório Conclusivo do Inquérito Policial (ID 14915147, parte 01, pp. 79/80; parte 2, pp. 01), e dos termos de declaração.

Com relação aos
indícios de autoria
, as provas produzidas durante o inquérito policial e a instrução processual demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso VI, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, conforme os arts. 5°, inciso III, e 7º, inciso I, ambos da Lei nº 11.340/2006.

Em sede policial, a vítima A. G., assim declarou (ID 14915147, parte 01, pp. 19):

“(...) declarante percebeu que o sr, LUIZ CLAUDIO já estava sob efeito de álcool, (...) e que disse a declarante "vamos dançar" e a declarante disse "como dançar, se nem a quadrilha começou ainda", e que o sr. LUIZ CLAUDIO estava em pé ao lado da declarante, e que quando a declarante virou para seguir em sentido da quadra, a qual estava ocorrendo o evento,
sentiu um golpe de faca vindo por trás, e na sequencia mais dois outros golpes na costas
, e que despois de ser atingida a declarante se recorda de ter conseguido sair correndo e encontrou um grupo de pessoas que estava no estacionamento e disse " eu estou ensanguentada",
e que desmaiou em seguida
; (...)”

Em juízo, também apresentou versão semelhante.

No interrogatório, realizado em juízo, o recorrente confessou os fatos (ID 14915147, parte 5, pp. 11/13):

“
(...)
Que os fatos narrados na denúncia são realmente verdadeiros. Que no dia dos fatos estava “perturbado” e então os fatos ocorreram. Que de fato foi casado com a vítima por dezessete anos e o interrogando sempre foi muito trabalhador. Que também sempre fez uso de bebida, mas nunca perdeu a cabeça ou ficou agressivo por causa dela. (...) Que de fato se aproximou da vítima e chamou ela para dançar. Que a vítima não agiu de forma grosseira ou deseducada, disse apenas que ninguém havia começado a dançar ainda. Que então, o réu “teve um branco” e
agrediu a vítima com uma faca.
Que o interrogando não costumava andar com aquela faca,
mas naquele dia, ao sair de casa, resolver colocar a faca na cintura
. Que não tinha a intenção de agredir a vítima.
Que deu três facadas na vítima
, ela caiu e o interrogando foi embora. Que acreditando que teria matado a vítima, saiu desesperado e foi para a região chamada de Alto Lagoas, próximo de Afonso Cláudio. Que ficou lá por cerca de seis dias e depois fugiu para Serra, ficando lá por cerca de cinco anos. (...)
”.

Destarte, o depoimento da vítima e o interrogatório do réu que constam dos autos, e que foram acima destacados, denotam indícios da prática de crime contra a vida, tendo o juízo
a quo
exposto, com clareza, as razões pelas quais concluiu pela pronúncia.

Em suma, a pronúncia é acertada, na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, atentou contra a vida da vítima desferindo golpes de faca contra sua ex-esposa, com a intenção de matá-la.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Por se tratar de um juízo destinado à formação da culpa, sempre que houver indícios de autoria de crime contra a vida, os fatos devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a matéria. Nesse diapasão,
“o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”
. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Na espécie, a circunstância de o réu ter ido à festa munido de uma faca e o fato de ter desferido, ao menos, três golpes na vítima, são elementos que corroboram a tese da acusação de intenção homicida.

Por conseguinte, havendo dúvidas sobre o
animus
do réu, a resposta conclusiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Eventual desistência da ação deve ser objeto de análise do Conselho de Sentença, sob o crivo de sua íntima convicção.

Diante do exposto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, pelas razões acima apresentadas, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão que detém competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)